Tribunal: TJSP
Processo: 2089453-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESACATO – Alteração de regime de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Via inidônea. Condenação transitada em julgado. Prisão domiciliar – Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido formulado, diante das circunstâncias que o envolvem. Não verificada

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESACATO – Alteração de regime de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Via inidônea. Condenação transitada em julgado. Prisão domiciliar – Impossibilidade. Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Necessidade de análise concreta de todo pedido formulado, diante das circunstâncias que o envolvem. Não verificada situação excepcional em virtude da grave pandemia de COVID-19 de modo a autorizar o pleito. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.